Tribunal: TJDFT
Processo: 0716780-04.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0716780-04.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RAQUEL RIBEIRO DA SILVA LOPES APELADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. D E C I S Ã O Trata-se de apelação cível interposta por RAQUEL RIBEIRO DA SILVA LOPES contra sentença (ID 38351534) prolatada pelo Juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais por ela ajuizada em face de AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A., em que o Juízo sentenciante julgou improcedentes os pedidos autorais de determinação de procedimento cirúrgico mamário (reparador de enxerto de gordura X 2), pós-cirurgia bariátrica, e fixação de indenização por danos morais (ID 38351539). Após a apresentação de contrarrazões (ID 38351543), vieram os autos conclusos, em 24/8/2022. No entanto, no concernente à matéria de fundo posta na presente contenta, a saber, a celeuma sobre “a obrigatoriedade de custeio pelo plano de saúde de cirurgias plásticas em paciente pós-cirurgia bariátrica” tem-se que a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça – STJ proferiu, no âmbito do REsp no 1.870.834/SP, em sessão virtual de 30/9/2020 a 6/10/2020 (DJe 9/10/2020), por unanimidade, determinação de suspensão de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem acerca da questão e tramitem no território nacional (CPC, art. 1.037, II), excetuada a concessão de tutelas provisórias de urgência, quando presentes seus requisitos. Assim, em prol da segurança jurídica e no propósito de guardar coerência e uniformidade com o entendimento dominante do STJ sobre o tema, registrado pelo NUGEP sob o no 1.069, determino o sobrestamento da tramitação do presente feito até julgamento do julgado paradigma: REsp no 1.870.834/SP Intimem-se as partes.Cumpra-se. Brasília, 31 de agosto de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator